Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A PRESO FORMULADO POR IRMÃOS MENORES IMPÚBERES (DOIS E NOVE ANOS). INDEFERIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO DE VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Entretanto, tratando-se de requerimento de visitas pleiteado por menores que não são filhos do condenado, impõe-se a ponderação do direito do preso de receber visitas com o direito de proteção integral da criança e do adolescente, conforme positivado no artigo 227 da Constituição Federal.
2. O ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais é medida excepcional, somente se justificando quando houver prova de que o indeferimento das visitas lhes é mais prejudicial que os riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso.
3. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e adolescente.
4. Considerando que, no caso concreto, os irmãos do sentenciado contam com apenas 02 (dois) e 09 (nove) anos de idade, e que o apenado pode e recebe visitas de outras pessoas da família, impõe-se a preservação da proteção integral às crianças, até que estas alcancem certa maturidade.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pelos irmãos do recorrente.